Tribunal: TJDFT
Processo: 0746766-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
2. No caso, não há informações sobre rendimentos extras e mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
3. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.